Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-49.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-49.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801506-49.2021.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

APELANTE: MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA nº 27.136-A.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA nº 15.201-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO MATERIAL. COMPENSAÇÃO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 1.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade/inexistência de cláusula contratual de seguro prestamista, condenando o banco a restituir em dobro todos os valores descontados e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 1.000,00. A recorrente requer a majoração do dano moral, ante a função social do instituto e seu caráter punitivo e compensatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a função social da indenização e seus caracteres punitivo e compensatório, diante de descontos mensais indevidos de seguro prestamista não contratado desde 2017.

III. Razões de decidir

Da inexistência de contratação e má-fé da instituição financeira:

3. A parte autora nunca anuiu com o contrato de seguro prestamista. No documento de autorização de consignação consta que a consumidora/autora aderiu ao seguro prestamista de forma gratuita, com previsão de custeio integral pelo Banco Bradesco S.A.

4. O caso é singular. A consumidora anuiu a um empréstimo no qual não constava qualquer previsão de adesão ao seguro ou valor a ser cobrado. Mesmo assim, o banco debitou de sua conta corrente, por anos, parcela intitulada "SEG PRESTAMISTA".

5. Está demonstrada a má-fé do banco réu, que em sede de contestação sustentou a todo momento a legalidade da cobrança. Não se pode admitir, em face de consumidor idoso, conduta comercial violadora da boa-fé, com método comercial deliberado a lesar o consumidor.

Da repetição do indébito em dobro - art. 42 do CDC:

6. Demonstrada a realização de contratação que deixou escancarada método comercial deliberado a lesar o consumidor, posto que se o mesmo não anuiu em nenhum momento com a contratação, não é crível que o banco sustente a legalidade de referida cobrança.

7. Está com razão a recorrente quando requer a condenação do recorrido a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme art. 42 do CDC. A violação da boa-fé justifica a restituição em dobro.

Dos danos morais configurados:

8. Diferentemente da conclusão do magistrado de primeiro grau, que não vislumbrou ofensa à honra subjetiva do consumidor suficientemente grave que destoasse do mero dissabor, mantém-se hígida a jurisprudência deste Tribunal, que em casos análogos aponta para a configuração de referido dano.

9. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a contratação do seguro prestamista, configurando nulidade da contratação e dano moral ao consumidor.

Do quantum indenizatório:

10. São cabíveis os danos morais à autora, mantendo-se em R$ 1.000,00, valor arbitrado em casos análogos neste Egrégio Tribunal, tendo em vista os descontos mensais indevidos referentes ao seguro prestamista desde 2017, no valor de R$ 4,27 cada.

11. O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (i) o valor mensal descontado (R$ 4,27); (ii) o período dos descontos (desde 2017); (iii) a condição de consumidora idosa; (iv) a má-fé da instituição financeira; (v) a jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos.

12. O valor fixado cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de anuência do consumidor com a contratação de seguro prestamista, especialmente quando o documento de adesão prevê custeio integral pela instituição financeira, demonstra má-fé do banco. 2. Não se admite, em face de consumidor idoso, conduta comercial violadora da boa-fé, com método deliberado a lesar o consumidor. 3. A violação da boa-fé objetiva justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. 4. Configurado o dano moral quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a contratação do seguro prestamista e realiza descontos mensais indevidos por anos. 5. O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: valor mensal descontado, período dos descontos, condição de consumidor idoso, má-fé da instituição e jurisprudência consolidada em casos análogos. 6. O valor fixado cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 08005952020208140124, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 08004460720228140107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801506-49.2021.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

APELANTE:
MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JR – OAB/MA nº 27.136-A.

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
– OAB/PA nº 15.201-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE SEGURO PRESTAMISTA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL

movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade/inexistência de cláusula contratual (Seg Prestamista); condenar o Banco Recorrido a restituir em dobro todos os valores descontados; bem como condenar também o Banco em danos morais, arbitrados neste momento em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a majoração do dano moral, ante a função social do mesmo e do caráter punitivo e compensatório.

Contrarrazões
às
fls. ID n. 33733529 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO MATERIAL. COMPENSAÇÃO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 1.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade/inexistência de cláusula contratual de seguro prestamista, condenando o banco a restituir em dobro todos os valores descontados e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 1.000,00. A recorrente requer a majoração do dano moral, ante a função social do instituto e seu caráter punitivo e compensatório.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a função social da indenização e seus caracteres punitivo e compensatório, diante de descontos mensais indevidos de seguro prestamista não contratado desde 2017.

III. Razões de decidir

Da inexistência de contratação e má-fé da instituição financeira:

3.

A parte autora nunca anuiu com o contrato de seguro prestamista. No documento de autorização de consignação consta que a consumidora/autora aderiu ao seguro prestamista de forma gratuita, com previsão de custeio integral pelo Banco Bradesco S.A.

4.

O caso é singular. A consumidora anuiu a um empréstimo no qual não constava qualquer previsão de adesão ao seguro ou valor a ser cobrado. Mesmo assim, o banco debitou de sua conta corrente, por anos, parcela intitulada "SEG PRESTAMISTA".

5.

Está demonstrada a má-fé do banco réu, que em sede de contestação sustentou a todo momento a legalidade da cobrança. Não se pode admitir, em face de consumidor idoso, conduta comercial violadora da boa-fé, com método comercial deliberado a lesar o consumidor.

Da repetição do indébito em dobro - art. 42 do CDC:

6.

Demonstrada a realização de contratação que deixou escancarada método comercial deliberado a lesar o consumidor, posto que se o mesmo não anuiu em nenhum momento com a contratação, não é crível que o banco sustente a legalidade de referida cobrança.

7.

Está com razão a recorrente quando requer a condenação do recorrido a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme art. 42 do CDC. A violação da boa-fé justifica a restituição em dobro.

Dos danos morais configurados:

8.

Diferentemente da conclusão do magistrado de primeiro grau, que não vislumbrou ofensa à honra subjetiva do consumidor suficientemente grave que destoasse do mero dissabor, mantém-se hígida a jurisprudência deste Tribunal, que em casos análogos aponta para a configuração de referido dano.

9.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a contratação do seguro prestamista, configurando nulidade da contratação e dano moral ao consumidor.

Do quantum indenizatório:

10.

São cabíveis os danos morais à autora, mantendo-se em R$ 1.000,00, valor arbitrado em casos análogos neste Egrégio Tribunal, tendo em vista os descontos mensais indevidos referentes ao seguro prestamista desde 2017, no valor de R$ 4,27 cada.

11.

O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (i) o valor mensal descontado (R$ 4,27); (ii) o período dos descontos (desde 2017); (iii) a condição de consumidora idosa; (iv) a má-fé da instituição financeira; (v) a jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos análogos.

12.

O valor fixado cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de anuência do consumidor com a contratação de seguro prestamista, especialmente quando o documento de adesão prevê custeio integral pela instituição financeira, demonstra má-fé do banco. 2. Não se admite, em face de consumidor idoso, conduta comercial violadora da boa-fé, com método deliberado a lesar o consumidor. 3. A violação da boa-fé objetiva justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. 4. Configurado o dano moral quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a contratação do seguro prestamista e realiza descontos mensais indevidos por anos. 5. O quantum indenizatório de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: valor mensal descontado, período dos descontos, condição de consumidor idoso, má-fé da instituição e jurisprudência consolidada em casos análogos. 6. O valor fixado cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 08005952020208140124, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.05.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 08004460720228140107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrático de
fls. ID Num. 31794054 – Pág. 1-5
.

A irresignação do recorrente está no arbitramento de danos morais.

Destaco que, no caso,
tendo em vista que a parte autora “nunca” anuiu com o contrato de seguro prestamista, estando claro no documento de autorização de consignação que a consumidora/autora aderiu ao seguro prestamista de forma gratuita, com previsão de custeio integral pelo Banco Bradesco S.A, entendi que demonstra a má-fé por parte do Banco, conforme passo a expor a seguir:

No caso, verifico que o caso é singular. A consumidora anuiu a um empréstimo, no qual não constava qualquer previsão de adesão ao referido recurso, ou valor a ser cobrado, e mesmo assim, o Banco debitou da conta corrente da mesma, por anos, referida parcela intitulada
SEG PRESTAMISTA
. Entendo demonstrada a má-fé do banco réu, que em sede de contestação aduziu a todo momento a legalidade da cobrança.

No caso, entendo que não se pode admitir, em face de consumidor, idosa, uma conduta comercial violadora da boa-fé, sendo demonstrado a realização de uma contratação que deixou escancarada um método comercial deliberado a lesar o consumidor, posto que, se o mesmo não anuiu em nenhum momento com a contratação, não é crível que o Banco ainda venha sustentar a legalidade de referida cobrança.

Desta forma, verifico estar com razão a recorrente quando requer a condenação do recorrido
a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme reza o art. 42 do CDC.

Neste sentido, trago julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFORMAÇÃO À CONTRATANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005952020208140124 9885972, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

De ressaltar também, que em sentido contrário da conclusão do nobre magistrado, que não vislumbrou ofensa a honra subjetiva do consumidor suficientemente grave que destoe do mero dissabor,
MANTENHO HÍGIDA A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA, QUE NESTES CASOS, APONTA PARA A CONFIGURAÇÃO DE REFERIDO DANO
, conforme julgado transcrito a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) REDUÇÃO PARA R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004460720228140107 20311524, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Desta forma, entendo cabíveis a condenação em dano moral da autora, mantendo os mesmos em
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
valor este já arbitrado em casos análogos neste Egrégio Tribunal de Justiça
, tendo em vista os descontos mensais indevidos referentes ao Seg Prestamista desde 2017, no valor de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), conforme os extratos anexados aos autos.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade/inexistência de cláusula contratual (Seg Prestamista); condenar o Banco Recorrido a restituir em dobro todos os valores descontados; bem como condenar também o Banco em danos morais, arbitrados neste momento em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026